Tribunal: TJSP
Processo: 1022648-78.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000860117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022648-78.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CARLOS
ALBERTO FELISBERTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 17485
Apelação: 1022648-78.2015.8.26.0309
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Apelante: Carlos Alberto Felisberto
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO - LER/DORT.
Diminuição da capacidade laborativa decorrente de
doenças do trabalho. Inocorrência. Prova técnica que
categoricamente afasta a existência da incapacidade
laborativa, bem como do nexo entre as moléstias do joelho
e o trabalho. Recurso não provido.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 272/273 que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o segurado alega, em
apertada síntese, que os laudos e os exames carreados nos autos comprovam sua
incapacidade laborativa, bem como o risco de agravamento das moléstias. Afirma
que as fotografias tiradas na empresa demonstram a penosidade de seu labor. Por
fim, considerando que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e diante da
contradição entre a prova técnica oficial e todo o conjunto probatório, requer a
conversão do julgamento em diligência para renovação da perícia ou para que,
desde já, a demanda seja julgada procedente.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
O autor se opôs ao julgamento virtual. (fl. 301)
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como ajudante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
externo na empresa Via Varejo S/A. (Antiga Casa Bahia), de 01/04/2004 a
14/07/2015, mediante emprego de movimentos intensos e repetitivo, além de
adoção de posições antiergonômicas, veio a ser acometido por males nos joelhos
que reduziram sua capacidade para o trabalho. Requer seu encaminhamento ao
programa de reabilitação profissional, o pagamento de auxílio-doença durante tal
período e, ao final, sua transformação em auxílio-acidente.
Não há notícia da emissão de CAT ou da concessão de
qualquer benefício.
Foi realizada perícia médica (fls. 126/139) e ambiental
(fls. 140/151).
O exame físico não apontou anormalidades. Veja-se (fl.
131):
“MEMBROS INFERIORES:
Ausência de varizes, edemas ou processos inflamatórios em
atividade.
Força muscular: mantida.
Reflexos: patelar e aquileu: sem anormalidades.
Trofismos e tônus muscular: sem anormalidades.
Sensibilidade táctil e dolorosa: sem anormalidades.
QUADRIL:
sem limitação e dor aos movimentos.
JOELHOS:
ausência de sinovite ou derrame articular; ausência de
desvios angulares (genuvalgo e genuvaro). Flexão-
extensão ampla.
Teste de gaveta anterior: negativo. Teste de gaveta
posterior: negativo. Teste de estresse em varo e valgo:
negativo. Teste de Rechaço: negativo.
TORNOZELOS E PÉS:
sem limitações e dor aos movimentos; ausência de
hiperqueratose e lesões plantares; pulso pedioso e tibial
posterior preservados. Flexão plantar dos pés preservada,
dorso flexão dos pés mantida.”
Os exames de imagem apontaram "que o autor
apresenta quadro de meniscopatia em ambos joelhos, associado a condropatias
bilateralmente, além de leves processos inflamatório tendíneas e em estruturas
adjacentes” (fl. 135).
De acordo com o laudo de vistoria, “as atividades
desempenhadas pelo autor na empresa analisada não eram de risco lesivo para
joelhos. Justifica-se, pois, competia ao autor manter-se em pé, realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
descolamentos e agachar, sem a exigência de movimentos rotacionais associados
com aplicação de força ou de forma repetitiva. Além disso, não houve qualquer
relato de trauma. Diante de todo o exposto, a biomecânica laboral exigida para
realização das tarefas na empregadora analisada não representam alto risco lesivo
para os joelhos, ou seja, não há nexo causal com a patomecânica (mecanismo de
lesão) da patologia apresentada pelo autor em joelhos e as atividades
desempenhadas na empresa analisada” (fl. 151)
Ao prestar esclarecimentos o perito ratificou seu
parecer. (fls.230/232)
Ao final, concluiu o expert que as moléstias
diagnosticadas não tem qualquer relação com o trabalho, além de não serem
incapacitantes.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls.
272/273).
Pois bem.
De início, rejeito o pedido de conversão do julgamento
em diligência para renovação da prova técnica, pois o laudo é bastante claro e a
reabertura da instrução seria impertinente.
Ademais, o simples fato de a conclusão estampada no
laudo não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação
da prova que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção
racional do Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo
perito judicial.
No tocante à questão de fundo, de fato o segurado
não faz jus ao recebimento de nenhum benefício, pois os laudos confeccionados por
profissional de confiança do juízo apontam claramente que as moléstias são
degenerativas, sem qualquer relação com o trabalho e não são incapacitantes
Sendo assim, uma vez afastada a limitação funcional,
resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples questão lógica de
que eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na concessão de algum
benefício, pois a incapacidade deveria ter sido comprovada na perícia, o que não
ocorreu.
E, muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo
pericial, no caso em tela, a prova técnica analisou de forma satisfatória o quadro
clínico do obreiro, mostrando-se suficiente para o deslinde da controvérsia e, em
que pese os argumentos trazidos pelo segurado, não há nos autos elementos
capazes de infirmar a conclusão oficial, a qual deve prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Lembrando que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à prova
técnica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o
contrário.
Cumpre ressaltar, ainda, que o direito acidentário tem
por objeto a cobertura da diminuição da capacidade laborativa em razão de
acidente ou doença do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à
limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Desse modo, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão do
acidente ou doença do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

Relator